Tribunal: TJDFT
Processo: 0002812-55.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002812-55.2019.8.07.0009 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: MARCOS WYLLYAM DE SOUSA CAVALCANTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO DE BENS E RENDIMENTOS DE PESSOA IDOSA E USO DE DOCUMENTO PARTICULAR FALSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES AVALIADA NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. POSSIBILIDADE. RÉU PRIMÁRIO E COM APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Devidamente demonstrado nos autos que o recorrente se apropriou do imóvel da vítima (idosa com setenta e três anos de idade à época dos fatos), tendo alienado o bem sem a sua concordância, não há que se falar em absolvição quanto ao crime previsto no artigo 102 do Estatuto do Idoso (apropriação de bens, proventos, pensão e rendimentos de idoso). 2. O conjunto probatório evidenciou que o acusado utilizou um instrumento particular de cessão de direitos falsificado para tentar, junto à Companhia de Saneamento do Distrito Federal (CAESB), a negociação de débitos referentes ao imóvel do qual se apropriou indevidamente, ficando caracterizado o crime do artigo 304, c/c artigo 298, caput, ambos do Código Penal (uso de documento particular falso). 3. Verificando-se a existência de condenação relativa a fato anterior aos ora apreciados e cujo trânsito em julgado ocorreu durante o curso da presente persecução penal, é de ser mantida a avaliação desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes. 4. Altera-se o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao apelante do semiaberto para o aberto, tendo em vista o quantum de pena aplicado ser inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, a primariedade do réu e a avaliação negativa de apenas uma circunstância judicial, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o do Código Penal. 5. Se o réu é primário, o quantum da pena é inferior a quatro anos, os crimes não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa e as circunstâncias judiciais são, em sua maioria, favoráveis, mostra-se adequada a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. 6. A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, devendo guardar proporcionalidade com a pena corporal imposta. 7. A pretensão relativa à concessão do direito de recorrer em liberdade já foi alcançada na sentença recorrida, mormente porque o réu respondeu ao processo solto e não houve decretação de prisão preventiva, restando configurada a ausência de interesse recursal nesse ponto. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 102 da Lei no 10.741/2003 (apropriação de proventos, pensão e rendimentos de idoso), e do artigo 304, c/c artigo 298, caput, ambos do Código Penal (uso de documento particular falso), na forma do artigo 69, caput, do Código Penal (concurso material de crimes), à pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e 22 (vinte e dois) dias-multa, calculados à razão mínima, alterar do semiaberto para o aberto o regime inicial de cumprimento da pena e deferir a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos moldes a serem fixados pelo Juízo de Execução. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, defendendo o descabimento da fixação do regime inicial de cumprimento de pena aberto ao réu que foi condenado à pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos de reclusão que ostenta circunstância judicial desfavorável, apesar de ser primário. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005